Tribunal: STF
Processo: HC 182254
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – JÚRI – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Quarto Tribunal do Júri de São Paulo/SP, no processo nº 0000111-51.2009.8.26.0007, condenou os pacientes ante a prática dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2º, incisos I e III (homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e emprego de meio cruel), 146, § 1º (constrangimento ilegal majorado), do Código Penal e, no tocante a Edmar Luís da Silva, também em virtude da prática da infração versada no artigo 3º, alínea “i” (abuso de autoridade por atentado à incolumidade física), da Lei nº 4.898/1965. O Juízo da Quarta Vara do Júri do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP, aplicou as penas, quanto a Edmar, de 18 anos de reclusão, 1 ano e 1 mês de detenção e pagamento de 60 dias-multa; em relação a Rafael Vieira Junior, de 18 anos de reclusão, 1 ano de detenção e pagamento de 40 dias-multa. Estabeleceu regime fechado para início do cumprimento das sanções. Reconheceu o direito de recorrerem em liberdade.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Determinou a expedição de mandados de prisão após o esgotamento da via recursal ordinária. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 547.545/SP. O Relator indeferiu a ordem. Assentou inexistir ilegalidade na determinação do início da execução provisória das penas, aludindo ao artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal.
    Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, tendo em vista determinação do cumprimento antecipado das sanções. Assinalam não preclusa, na via da recorribilidade, a condenação, destacando pendentes de análise recursos especial e extraordinário. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja suspensa a execução provisória das penas até o trânsito em julgado dos títulos condenatórios. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Não consta, no processo, notícia do cumprimento dos mandados de prisão.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. Conforme dispõe o inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, ou seja, a culpa surge após alcançada a preclusão maior. Descabe inverter a ordem natural do processo-crime – apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena.
    A execução antecipada pressupõe garantia do Juízo ou a viabilidade de retorno, alterado o título executivo, ao estado de coisas anterior, o que não ocorre em relação à prisão. É impossível devolver a liberdade perdida ao cidadão. 
     O artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, no que estabelece, de forma automática, execução imediata de pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, surge conflitante com a Lei Maior. O veredicto do Júri e a sentença do Juiz Presidente são recorríveis, a teor do artigo 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, parágrafos 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Penal. A execução de título condenatório do Tribunal do Júri pressupõe, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, o trânsito em julgado. 
    3. Defiro a liminar, para afastar, até o exame do mérito desta impetração, a execução provisória das sanções. Recolham os mandados de prisão ou, se já cumpridos, expeçam alvarás de soltura a serem implementados com as cautelas próprias: caso os pacientes não estejam custodiados por motivo diverso do retratado no processo nº 0000111-51.2009.8.26.0007, da Quarta Vara do Júri do Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo/SP, considerada a execução açodada, precoce e temporã das penas. Advirtam-nos da necessidade de permanecerem com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informarem eventual transferência e de adotarem a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator